Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-02.2022.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-02.2022.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 024.273.361-14 (EMBARGANTE), RENAN FRANCA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 179.995.317-31 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos
a acórdão que julgou os Embargos de Declaração anteriores nos seguintes termos:

Pelo exposto, conheço de ofício a intempestividade da Apelação da ora embargada e, com isso, não conheço da Apelação com ID. 190732053. Diante disso, declaro nulo o acórdão com ID. 193565674. Por consequência, ficam prejudicados estes Embargos de Declaração.

Majoro os honorários recursais devidos pela embargada para 15% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do §3o do art. 98 do CPC/2015.

A embargante
defende a tempestividade da Apelação,
“
devido à indisponibilidade do sistema nos dias que antecederam o término do prazo, conforme evidenciado pelo histórico de indisponibilidade mencionado anteriormente
”
.

Afirma que o aresto é omisso pois “
todos os tópicos da lide, ou seja, os aspectos da questão que a parte levantou na petição inicial, devem ser obrigatoriamente enfrentados e decididos pelo julgador, tenham ou não sido eles impugnados, seja porque a parte assim o requereu ou porque se trata de matéria de ordem pública que exigia o pronunciamento
ex

officio
do órgão jurisprudencial
”
.

Contrarrazões no Id.
206489163
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a tempestividade da Apelação, constou no aresto que a sentença
foi publicada no
DJEn
em 25-8-2023 (sexta-feira), e o prazo recursal de 15 dias teve início no próximo dia útil, segunda-feira (28-8-2023). No mês de setembro, os dias 7 e 8 foram feriados, encerrando-se o período para recorrer em 19-9-2023.
Contudo, a ora embargante interpôs a Apelação só em 21-9-2023.

Intimada para se manifestar sobre a questão, ela informou
que o PJE estava indisponível
nos dias que antecederam o término do prazo
e para comprovar anexou um print de tela
do PJE em que consta o aviso “estamos em manutenção”.

Ocorre que ela
não especificou qual o dia exato da referida
falha e no
print não
consta
nenhuma data, logo não há prova suficiente para embasar sua arguição.

Além disso,
a
ora embargad
a

demonstrou que no Click Jud
não
há
registro de indisponibilidade no sistema
do PJE
no período.

Desse modo, não há nada mais a esclarecer e
o
mero inconformismo da parte com o resultado dado ao Recurso não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024